Tribunal: CARF
Processo: 10935.007141/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007141/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BERTONCELLI E FILHOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SIGILO BANCÁRIO. DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE.
INOPONIBILIDADE A PESSOAS JURÍDICAS.
É improcedente o pedido de insubsistência do auto de infração dos tributos do
Simples, por violação do sigilo bancário da empresa, eis que o acesso às
informações bancárias diretamente pelo fisco é legitimo, não configurando
afronta ao direito de intimidade e privacidade, defesas estas que não são
oponíveis em face de pessoas jurídicas, e, além disso, o ato de levantamento do
sigilo bancário não se insere nas matérias sujeitas à reserva de jurisdição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de oficio, exigíveis em lançamento de oficio, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. CONTAS DE TITULARIDADE DE SÓCIOS. AUTUAÇÃO EM
NOME DO TITULAR DOS RECURSOS.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à COFINS e à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007141/2007-41
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Relatório
BERTONCELLI E FILHOS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/CTA que julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e
CSLL), relativos ao AC 2004.
O Auto de Infração do IRPJ exige o recolhimento de R$ 23.404,42 de imposto e
R$ 17.553,31 de multa de ofício (75%), além dos encargos legais. O lançamento resultou de
procedimento fiscal que apurou as seguintes infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 338/340):
Depósitos bancários não contabilizados nos períodos de 03/2004,
06/2004, 09/2004 e 12/2004.
O auto de infração do PIS exige o recolhimento de R$ 11.655,75 de imposto e R$
8.741,76 de multa de ofício (75%), além dos encargos legais. O lançamento resultou de
procedimento fiscal que apurou as seguintes infrações, conforme TVF:
PIS sobre omissão de receita. Falta de recolhimento do PIS nos
períodos de 01/2004 a 12/2004
O auto de infração da COFINS exige o recolhimento de R$ 53.795,98 de imposto
e R$ 40.346,94 de multa de ofício (75%), além dos encargos legais. O lançamento resultou de
procedimento fiscal que apurou as seguintes infrações, conforme TVF:
COFINS Omissão de Receitas nos períodos de 01/2004 a 12/2004.
O auto de infração de CSLL exige o recolhimento de R$ 19.366,55 de imposto e
R$ 14.524,90 de multa de ofício (75%), além dos encargos legais. O lançamento resultou de
procedimento fiscal que apurou as seguintes infrações, conforme TVF:
CSLL sobre Omissão de Receitas no período de 03/2004, 06/2004,
09/2004 e 12/2004.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que:
- o entendimento do auditor fiscal de que os depósitos se referiam exclusivamente
a receitas operacionais, haja vista a existência de uma parcela que teria sido
desconsiderada relativa a transferências e cheques devolvidos;
- não teria sido levado em consideração as disponibilidades existentes na
contabilidade em seu período imediatamente anterior, em 31/12/2003, tais como:
saldos em contas correntes bancárias, valores correspondentes a duplicatas a
receber, disponibilidades em caixa;
- efetivou um aumento de capital social através da segunda alteração contratual,
no valor de R$ 200.000,00 em moeda corrente, que não teria sido computado
como comprovação de origem dos depósitos;
- teria havido equivoco quanto aos valores quando da elaboração dos quadros do
TVF, tendo sido lançado de forma equivocada a base de cálculo no valor de
R$ 2.939.284,31, quando o correto seria R$ 2.727.614,31.
- o ônus da prova incumbe à autoridade fiscal;
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

- teria ocorrido quebra de sigilo bancário, contrariando o disposto no artigo 5o, X e
XII, da CF/88, além do que, a Lcp 105/2001 seria inconstitucional;
- o extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR teria pacificado o entendimento
através da súmula 182 de que seria ilegítimo o lançamento de imposto de renda
com base apenas em extratos ou depósitos bancários, não constituindo estes,
disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
- a inconstitucionalidade do lançamento do PIS, haja vista ter se embasado na Lcp
7/70, irremediavelmente viciada;
- o caráter confiscatório da multa aplicada e a cobrança excessiva de juros.
Ao analisar a questão, a DRJ/CTA manteve integralmente a exigência, por
entender que:
- não haveria afronta ao sigilo bancário o acesso às informações por parte do fisco,
haja vista legalmente previsto e realizado por autoridade competente;
- quando do início da fiscalização, foi oportunizado ao contribuinte apresentar
justificativa quanto as divergências entre os créditos movimentados nas contas
correntes e os valores declarados à RFB, restando o lançamento sobre a quantia
não justificada, com base na omissão de receitas decorrente dos depósitos
bancários de origem não comprovada;
- no que se refere a alegação de que o auditor não ter levado em consideração as
disponibilidades existentes na contabilidade em seu período imediatamente
anterior, caberia ao contribuinte associar eventuais dispêndios aos depósitos
bancários de cujas origens foi intimada a justificar;
- em relação a diferença apurada nas planilhas contidas no TVF, de
R$ 2.939.284,31, quando o correto seria R$ 2.727.614,31, na realidade, o lapso
ocorreu somente com o campo que indica a totalização das diferenças, estando
corretos os valores transportados entre as duas tabelas, relativos às diferenças
para cada mês. Assim, o montante de R$ 2.727.614,31, de fato, foi erroneamente
apontado na segunda tabela, mas o que importa, para efeito da apuração da base
de cálculo, são os valores atribuídos para cada mês, e que, no caso coincidem.
- quanto a alegação da inconstitucionalidade do lançamento do PIS, em razão do
embasamento na Lcp 7/70, não cabe a análise proposta no âmbito do processo
administrativo;
- alegado confisco da multa, não merece prosperar, não detendo a administração
tributária competência para apreciação dessa natureza, da mesma forma, como o
juros moratório.
Irresignado, o contribuinte se insurgiu contra a decisão da DRJ/CTA por meio de
Recurso Voluntário no qual repisa os argumentos apresentados em Manifestação de
Inconformidade, requerendo, por fim, o julgamento improcedente do Auto de Infração.

É o relatório.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Inicialmente, se faz imperioso esclarecer que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da impugnação, não enfrentando de forma direta a decisão recorrida e, por
tal razão, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Preliminar. Ônus da prova. Sigilo bancário.
9. A litigante argumenta que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme art. 333
do CPC, devendo a autoridade fiscal provar amplamente que infrações foram cometidas,
sendo defeso exigir que o contribuinte prove o contrário. Reclama que o auditor
quebrou seu sigilo bancário, contrariando o dispositivo de proteção pela CF/88, art. 5°,
X e XII. Conclui que o sigilo bancário, por ser uma extensão do direito à intimidade,
integra a categoria dos direitos da personalidade, de natureza fundamental e constitui
cláusula pétrea, protegida pelo art. 60, §4°, IV da CF/88, não sendo susceptível de ser
abolido sequer por emenda constitucional. Sustenta que a Lei Complementar 105/2001
e o Decreto 3.724/2001 afrontam o art. 5°, X e XII e art. 60, §4°, IV da CF/88,
conforme decisão judicial. Assevera que ficou mais do que provado que o auditor agiu
em desconformidade com a legislação, cabendo a exoneração dos débitos fiscais, que
devem ser cancelados, conforme vários julgados proferidos pelas DRJs e Conselho de
Contribuintes. Cita a súmula 182 do extinto TRF.
10. Não convencem os argumentos de afronta aos direitos à intimidade e vida privada,
garantidos como direitos individuais no art. 5° da Constituição Federal. Há de fato
grande número de doutrinadores que sustentam a tese de que a quebra do sigilo bancário
pelo fisco constitui violação à intimidade e privacidade das pessoas. Registre-se, a titulo
de exemplo, o que a doutrina vêm escrevendo a respeito:
"a concepção do sigilo bancário no âmbito do direito à intimidade e privacidade
visa garantir ao homem o mínimo capaz para que lhe seja assegurada a sua
condição humana, protegendo-o de ingerências alheias" (DELGADO, José
Augusto. 0 sigilo bancário no ordenamento jurídico brasileiro. Revista de
Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. São Paulo. v.4.
n.13. 2001. p.36)
" uma das formas de proteção da intimidade pelo o que pode conter de
pessoalmente comprometedor uma simples conta bancária e pela ardilosa
intromissão nos interesses e atividades pessoais a que estaria sujeito o titular se
não gozasse da proteção de sigilo bancário" (BASTOS, Celso Ribeiro. Sigilo
Bancário e Tributário. In: C. ALTAMIRANO, Alejandro et al. III Colóquio
Internacional de Direito Tributário - III Colo quio Internacional de Derecho
Tributario. Buenos Aires: La Ley e 10B, 2001. p.11.5)
"o sigilo bancário é uma projeção especifica do direito à intimidade, é direito de
natureza fundamental e integra a categoria dos direitos da personalidade"
(MALERBI, Diva. Sigilo Bancário e Tributário. In: C. ALTA MIRANO,
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Alejandro et al. III Colóquio Internacional de Direito Tributário - III Coloquio
Internacional de Derecho Tributario. Buenos Aires: La Ley e I0B, 2001. p. 73)
"o sigilo bancário existe para proteger a intimidade do c idadão; esta é a sua
razão de ser, a sua causa final"( COVELLO, Sérgio Carlos. 0 sigilo bancário.
São Paulo: LEUD, 2001, p. 156)
"o sigilo bancário constitui verdadeiro direito à intimidade, faz parte dos
negócios da vida privada dos cidadãos e representa, por fim, um direito a
manutenção do silêncio de informações" (MOSQUERA, Roberto Quiroga.
Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais. Sao Paulo: Dialética, 1998, p.
73)
11. O que se discute no âmbito desses embates doutrinários, é a repercussão das
informações patrimoniais na esfera pessoal dos indivíduos, como decorrência da
abrangência das atividades econômicas na sociedade contemporânea. Diz-se que, na
atual sociedade, uma conta corrente pode constituir uma verdadeira biografia em
números, composta de informações pessoais que repercutem na esfera intima e privada
da pessoa humana, e que o conhecimento por terceiros, inclusive o fisco, configuraria
uma devassa, afrontando o direito A reserva de intimidade.
12. Embora seja discutível como justificativa de oposição A prerrogativa do fisco de
acesso direto aos dados bancários, essa tese possui inegável força argumentativa. Há,
entretanto, há uma premissa em comum sobre a qual repousa o pensamento dos autores
acima citados: é o fato de a intimidade e a privacidade ser inerente A pessoa humana.
Ainda que o atual Código Civil tenha conferido proteção dos chamados direito da
personalidade As pessoas jurídicas, sendo certo que tema em pauta é afeto a essa
categoria de direitos, é insustentável a idéia de que as empresas sejam dotadas de
intimidade e de privacidade. Talvez pela dificuldade de se encontrar argumentos nesse
sentido, a impugnante tenha preferido construir sua defesa pela via abstrata, recorrendo
a teses doutrinárias, sem apontar em que sentido, circunstâncias ou amplitude, a pessoa
jurídica autuada ter-se-ia sentido violada na sua intima vida privada.
13. Tampouco pode subsistir o argumento de que o acesso às informações bancárias
somente poderia ser autorizado pelo Poder Judiciário. 0 art. 6° da Lei Complementar n°
105, de 2001, antes transcrito, é claro ao condicionar tal acesso somente A existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e que tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Não há,
portanto, necessidade de autorização judicial para que os bancos enviem as informações
quando requisitadas pelo fisco.
14. Nessa questão, entendeu o legislador, ao contrário do que pensa a impugnante, que
não se está diante de uma reserva de jurisdição, ou seja, o acesso aos dados financeiros
não constitui monopólio do juiz, uma vez que essas hipóteses são expressamente
previstas na Constituição Federal. A titulo de exemplo, no art. 5°, faz menção expressa
a alguns atos privativos do juiz: violação de domicilio (inciso XI — por determinação
judicial); interceptação telefônica (inciso XII — por ordem judicial); dissolução
compulsória de associação (inciso XIX — por decisão judicial); prisão (inciso LXI —
autoridade judiciária competente).
15. A quebra do sigilo bancário diretamente pelo fisco, independentemente de ordem
judicial, determinada pela Lei Complementar n° 105, de 2001, vem sendo decidida
como constitucional pelos tribunais federais, que, assim decidindo, não acolhem a tese
da reserva de jurisdição, conforme se deduz de acórdãos proferidos pelos TRFs da 4a e
3a regiões:
Acórdão Classe: AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo: 2003.04.01.013869-0 UF: PR
Data da Decisão. 30/09/2003 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Inteiro Teor: Citação:
Fonte DJU DATA:11/02/2004 PÁGINA: 374
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Relator JOÃO SURREAUX CHAGAS
Decisão A TURMA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O DES.
FEDERAL FÁBIO ROSA.
Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O entendimento predominante no Tribunal é o de que, mesmo no âmbito
administrativo, independentemente de ordem judicial, o acesso da autoridade
fiscal a dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, no bojo de
procedimento fiscal regularmente instaurado, como previsto na legislação
infraconstitucional, não afronta, a priori, os direitos e garantias individuais
assegurados do texto constitucional, no art. 50, incisos X (inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas) e XII
(inviolabilidade do sigilo de dados). (Grifou-se)
---
Acórdão Classe: AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Processo: 2003.72.03.001479-3 UF: SC
Data da Decisão: 15/06/2004 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Inteiro Teor: Citação:
Fonte DJU DATA:25/08/2004 PÁGINA: 514
Relator DIRCEU DE ALMEIDA SOARES
Decisão A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO, TENDO OS DESEMBARGADORES FEDERAIS DIRCEU DE
ALMEIDA
SOARES
E
ANTÔNIO
ALBINO
RAMOS
DE
OLIVEIRA
RETIFICADO SEUS VOTOS.
Ementa TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À
INTIMIDADE. QUEBRA DIRETA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI N° 9.311/96.
INTERPRETAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 10.174/01 E DA LC 105/01.
1. O sigilo bancário, como dimensão dos direitos à intimidade (art. 5°, X, CF), é
direito fundamental que pode ser restringido (quebra), quando colidir com outro
direito albergado na Carta Maior (proporcionalidade). 2. Consoante legislação
infraconstitucional, o Fisco pode, diretamente, "quebrar" o sigilo bancário,
sendo desnecessária prévia autorização judicial (reserva judicial). 3. Até o
advento da Lei 9.311/96, as informações obtidas mediante a "quebra" do sigilo
bancário não podem originar lançamento t ributário. Na sua vigência, é possível
o lançamento tributário concernente apenas et CPMF. Após a Lei 10.174/01,
facultou-se ao Fisco a utilização das informações bancárias concernentes
CPMF para instaurar procedimento administrativo objetivando verificar a
existência de crédito tributário relativo a outras contribuições e impostos, bem
como para o respectivo lançamento. 4. A Segunda Turma (AMS n°
2002.70.05.006523-2) e a Primeira Seção desta Corte (Embargos Infringentes
na AC n° 2001.70.01.003385-9) já manifestaram entendimento no sentido da
irretroatividade da Lei n° 10.174/01 e da LC 105/01. 5. Segurança concedida
para: a) declarar a nulidade do procedimento fiscal n°09.2.03.00-2003-00063-3,
bem como de qualquer autuação ou lançamento dele decorrente; h) assegurar,
preventivamente, que a autoridade coatora se abstenha de utilizar os dados
relativos de que dispõe sobre a movimentação financeira do impetrante em
decorrência da fiscalização da CPMF para fins de lançamento de outros
tributos relativamente a fatos geradores anteriores a 09-01-2001. (Grifou-se)
---
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Acórdão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO
Classe: HC - HABEAS CORPUS - 19464
Processo: 2005.03.00.031682-5 UF: SP Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA
Data da Decisão: 11/04/2006 Documento: TRF300102543
Fonte DJU DATA:25/04/2006 PÁGINA: 254
Relator JUIZ LUCIANO DE SOUZA GODOY
Decisão A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, restando prejudicado o
agravo regimental, nos termos do voto do Relator, que lavrará o acórdão.
Ementa HABEAS CORPUS. TRANCA MENTO DE PROCEDIMENTO
CRIMINAL DIVERSO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
1. Ajusta causa para a instauração do procedimento criminal diverso em face da
paciente encontra respaldo nos elementos colhidos em procedimento anterior,
ao evidenciar que a paciente, nos anos de 1999 a 2001, na qualidade de
representante do espólio de seu esposo, movimentou elevadas quantias nas
contas bancárias do marido, falecido em 1995, demonstrando indícios da
prática de crimes contra a ordem tributária. 2. A utilização dos dados bancários
a partir das informações colhidas pela Receita Federal com base na Lei
9.311/1996, artigo 11, ssç' 3°, com redação dada pela Lei 10.174/2001, ocorreu
tão-somente para iniciar nova investigação e, então nesta fase, com autorização
para a quebra do SIGILO bancário. 3. Não há inconstitucionalidades a serem
apontadas nas Leis Complementares 104 e 105, e Lei Ordinária 10.174/01, já
que foram editadas a partir da autorização contida no artigo 145, da
Constituição Federal. 4. As garantias constitucionais de INTIMIDADE, vida
privada e SIGILO de dados, disciplinadas no corpo dos direitos individuais,
estão preservadas pelo fato da requisição dos dados bancários pela Receita
Federal ocorrer de forma excepcional, a partir da verificação de condições
objetivas impostas pela lei. 5. A própria Administração Tributária já possui o
dever de SIGILO fiscal, acontecendo, na situação da requisição das informações
bancárias, uma troca de dados de entidades ambas detentoras de dados
sigilosos. 6. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado. (Grifou-se)
16. Quanto As arguições de inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos,
importa compreender que a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário. A instância administrativa não é o foro
adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de
competência das autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela
Constituição Federal em caráter exclusivo aos juizes e tribunais. E inócuo, portanto,
suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a autoridade fiscal deve cumprir
as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
17. No que diz respeito A súmula 182 do TFR, que vedava o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, é importante
contextualizar seu enunciado A época em que foi publicada. Como se sabe, o antigo
Tribunal Federal de Recursos foi extinto com o advento da Constituição Federal de
1988. Desde a publicação da súmula 182 até nossos dias a legislação tributária mudou
drasticamente, e, especificamente na matéria atinente As informações bancárias, tanto a
Lei n° 9.430, de 1996 como a Lei Complementar n° 105, de 2001, introduziram
profundas modificações na ordem jurídica, conferindo amplos poderes As autoridades
fiscais quanto ao acesso A movimentação financeira do contribuinte e autorizando a
presunção de receitas com base na falta de comprovação da origem dos recursos
bancários, situações estas inexistentes no ordenamento constitucional anterior. Além
disso, é ainda irrelevante o fato de tribunais continuarem a pautar suas decisões com
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

respaldo na referida súmula, uma vez que inexiste vinculação da Administração Pública,
nem com respeito As decisões judiciais e muito menos à súmula 182 do extinto TFR.
18. Por todo o exposto, considero improcedente o pedido de insubsistência do auto de
infração por violação do sigilo bancário da empresa, eis que o acesso às informações
bancárias diretamente pelo fisco é legitimo, não configurando afronta ao direito de
intimidade e privacidade, até porque de pessoa jurídica se trata, e o ato de levantamento
do sigilo bancário não se insere nas matérias sujeitas A reserva de jurisdição.
19. Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes vem mantendo os
lançamentos de IRPJ fundado em omissão de receitas por falta de comprovação da
origem de depósitos bancários, a teor das seguintes recentes decisões:
Número do Recurso: 150182
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 10909.002878/2005-22
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 4' TURMA/DRJ-FLORIAN6POLIS/SC
Data da Sessão: 22/06/2006 00:00:00
Relator: Luis Alberto Bacelar Vidal
Decisão: Acórdão 105-15812
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - Não justificada através documentação hábil e
idônea a origem dos depósitos efetuados em contas bancárias a margem da
contabilidade está caracterizada a omissão de receita por valor igual ao
depósito efetuado não cabendo a fiscalização aplicar percentual de
lucratividade relativo ao seguimento econômico da pessoa jurídica autuada.
---
Número do Recurso: 147420
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 13839.001459/2001-17
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 3° TURMA/DRJ-CAMPINAS/SP
Data da Sessão: 23/03/2006 00:00:00
Relator: Irineu Bianchi
Decisão: Acórdão 105-15618
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados
em conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
---
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Número do Recurso: 147878
Câmara: TERCEIRA CÂMARA
Número do Processo: 18471.003115/2003-26
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 8' TURMA/DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ I
Data da Sessão: 25/05/2006 00:00:00
Relator: Aloysio José Percinio da Silva
Decisão: Acórdão 103-22457
Resultado: NPU - NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso. A
contribuinte foi defendida pelo Dr. Luiz Henrique barros de Arruda, inscrição
OAB/RJ n° 85.746. A Fazenda Nacional foi defendida pelo seu Procurador, Dr.
Sérgio Moura.
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITO BANCÁRIO - COMPROVA
(';f0 DA ORIGEM - Os valores depositados em conta bancária cuja origem não
foi comprovada devem ser tributados como omissão de receitas da pessoa
jurídica. Comprovar a origem pressupõe identificar com clareza a operação que
deu causa aos depósitos, devidamente documentada.
Mérito. Omissão de receitas. Depósitos bancários
20. A impugnante contesta os lançamentos com o seguinte arrazoado: i) não prevalece o
entendimento do auditor fiscal, de que os depósitos se referiam exclusivamente a
receitas operacionais, havendo, contudo, uma parcela relativa a transferências e cheques
devolvidos que, segundo o autuante, foram desconsideradas; porém, as mesmas em
hipótese alguma poderiam ter sido inseridas no cômputo do crédito tributário, mas sim
deveriam servir como valores redutores dos valores a tributar; ii) o auditor sequer
considerou as disponibilidades existentes na contabilidade em seu período
imediatamente anterior, ou seja, em 31/12/2003, tais como: saldos em contas correntes
bancárias, valores correspondentes a duplicatas a receber, disponibilidades em caixa,
cujos valores serviriam para suprir as necessidades de comprovação de origem dos
depósitos; iii) efetivou um aumento de capital pela segunda alteração contratual, no
valor de R$ 200.000,00 em moeda corrente, que também não foi computado como
comprovação de origem dos depósitos; iv) houve equivoco do autuante, quanto aos
valores correspondentes As diferenças com os valores imediatamente transportados para
o quadro inferior, lançados de forma equivocada de R$ 2.727.614,31 para R$
2.939.284,31; v) deve ser feita revisão do levantamento, conforme mapa demonstrado
em apenso, que condiz com a realidade dos fatos. vi ) Cita a súmula 182 do extinto
TRF; vii) os depósitos bancários não constituem disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, não gerando o imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN; viii) o critério
utilizado para a apuração dos valores não é suficientemente claro, e portanto não pode
ser aceito para provar a ocorrência de omissão de receitas; ix) o auditor simplesmente se
ateve aos depósitos bancários, esquecendo-se que são considerados como origem de
depósitos os valores representados no balanço anterior, que constam como
disponibilidades de caixa, saldos positivos das contas bancárias, integralização de
capital, outros créditos; x) houve esquecimento de eliminar os valores como
empréstimos bancários, cheques devolvidos e emitidos de um banco para depósitos em
outra agência da mesma titularidade, transferências da mesma titularidade, etc; xi) a
exigência do PIS foi calculado sobre a omissão de receitas com base da LC n° 7/70 que,
hoje, é irremediavelmente viciada, já que a lei complementar estabelecia que a
contribuição de um determinado riles tinha por fato gerador o faturamento do sexto mês
progresso; e que as regras das leis complementares não podem ser modificadas por
legislação menor; xii) impõe-se a declaração de inconstitucionalidade do lançamento do
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

PIS; xiii) fez opção pelo lucro presumido, o quer dizer opção pela não cumulatividade,
cujos reflexos deverão ser observados os benefícios de dedutibilidade referente a
valores de contas de compra de mercadorias, energia elétrica, leasing etc, bem como
deverá ser observado o percentual de mercadorias com substituição tributária, nas
vendas e compras, o qual não poderá fazer parte do rol da base de cálculo do PIS ou
Cofins; xiv) deve ser exonerada a totalidade do reflexo em pauta, uma vez comprovado
de forma definitiva a inexistência de valores a tributar.
21. O exame dos fatos indica que os argumentos trazidos pela impugnante são
insubsistentes.
22. A ação fiscal teve origem em procedimento de fiscalização efetuado contra os
contribuintes, pessoas físicas, Sr. Zeferino Antonio Bertoncelli, CPF 137.482.899-87 e
Sr. Vanderlei Antonio Bertoncelli, CPF 806.350.919-68, às fls. 107/109 e 226/228,
sócios da empresa Bertoncelli e Filhos Ltda.
23. Tendo sido detectadas elevada divergência entre os créditos movimentados em
contas correntes e os valores declarados nas declarações de ajuste anual do imposto de
renda, os sócios foram intimados a apresentar justificativas, As fls. 182/206 e 248/256.
A fl. 208, responderam que:
- Quanto A origem dos lançamentos a crédito nas contas correntes, eles decorrem
da movimentação da empresa, pois como toda compra é efetuada pelos próprios
donos, esses emitem seus cheques para pagamento dos bovinos e
conseqüentemente as receitas da empresa acabam sendo depositados nas contas
deles;
- É difícil a identificação de todos os lançamentos a crédito, porém, tomamos a
liberdade de relacionar as devoluções de cheques depositados, bem como as
transferências existentes entre as contas dos sócios e da empresa, o que deve
excluir da base de cálculo para levantamento de receita, pois se trata de estorno;
- O valor declarado nas DIRPF, são proporcionais A participação do Sr. Zeferino
e Vanderlei, pois trabalham juntos e além da ligação familiar participam nas
mesmas proporções na empresa;
- Muitos depósitos com valores inferiores a R$ 10.000,00 são oriundos de
simples repasse de bovinos que a empresa tem que adquirir para garantir um lote
melhor e conseqüentemente acaba repassando a outros varejistas, portanto,
sempre comercializa com carga fechada, ocasionando valor expressivo, como se
observa nos lançamentos a crédito nos extratos bancários;
- Dentre o fluxo de depósitos existe o capital de giro da empresa, que tem valor
significativo para suportar o montante de cheques devolvidos.
24. Com base na resposta dos sócios da empresa, a fiscalização intimou o contribuinte,
pessoa jurídica Bertoncelli e Filhos Ltda, a justificar a origem dos depósitos bancários,
conforme Termo de Intimação de fls. 273/295. Observe-se que, de forma correta, a
autoridade fiscal procedeu aos seguintes ajustes: i) excluiu os valores atinentes a
transferências • cheques devolvidos das contas dos sócios, e apurou as diferenças em
relação aos valores declarados nas DIRPFs (itens 1 e 2 do Termo de Intimação); ii)
considerou os depósitos havidos em contas de titularidade da pessoa jurídica, mantidas
no Banco do Brasil e Sicredi, somando-os com as diferenças apontadas no item anterior
(item 3 do Termo de Intimação); iii) considerou os valores informados nas DIPJs da
empresa e apurou as diferenças a tributar.
25. Na resposta, As fls. 296/298, a empresa justificou que:
- As movimentações financeiras em conta corrente referem-se a toda a receita da
empresa, bem como dos sócios que são pecuaristas e parceiros em igual
proporção da atividade de pecuária;
- Chegam aos valores de receita que entendem que devem ser tributados nos
sócios, e considerando que os senhores Zeferino Bertoncelli, Vanderlei Antonio
Bertoncelli e Vanderlei José Bertoncelli são sócios e parceiros na atividade de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

pecuária, entendem ser justo o fracionamento das diferenças a tributar na
proporção a que compete cada sócio, ou seja, 33,33%;
26. Junto com a resposta, foram apresentadas notas fiscais (fls. 299/307) referentes à
produção rural, emitidas em nome das pessoas físicas. Dessa forma, a fiscalização,
acertadamente, entendeu que o montante correspondente a tais notas fiscais deveriam
ser tributados nas pessoas físicas, e o restante na pessoa jurídica. Com isso, chegou-se à
seguinte base de cálculo, conforme a seguir demonstrado:

27. Dessa forma, não restou outra alternativa sendo proceder ao lançamento dos tributos
do Simples, com base na omissão de receitas decorrente dos depósitos bancários de
origem não comprovada. A exigência tem como fundamento a presunção legal de
omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
...
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei n°10.637, de 2002)
28. Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa lido são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque
não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
29. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tantum, que
autoriza a caracterização de omissão de receita. E a própria lei que determina que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere
ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos.
30. Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias Micas. Pelo contrário, a caracterização está
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

ligada A falta de esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme
dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser
beneficiado com um depósito bancário sem origem — e o fato desconhecido — auferir
rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal
de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de
receitas ou rendimentos não declarados.
31. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E
essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas
junto com a peça de defesa.
32. Deve ser levado ainda em conta que o fato de parte dos depósitos terem sido
efetuados em contas de titularidade dos sócios não encerram nenhum impedimento ao
lançamento em nome da pessoa jurídica. E que, conforme autorizado pelo §5° do art.
42, acima transcrito, a autuação deve recair sobre o verdadeiro titular dos recursos que,
no caso, é a empresa, conforme declararam os próprios sócios.
33. Na peça impugnatória a interessada alega que o auditor não levou em conta as
disponibilidades existentes na contabilidade em seu período imediatamente anterior, tais
como: saldos em contas correntes bancárias, valores correspondentes a duplicatas a
receber, disponibilidades em caixa, aumento de capital no valor de R$ 200.000,00 em
moeda corrente. No entanto, não há como acolher tais justificativas, já que caberia A
impugnante associar eventuais dispêndios aos depósitos bancários de cujas origens ela
foi intimada a justificar, o que não foi feito.
34. Tampouco prospera o aventado equivoco nos cálculos, que a impugnante reclama
ter ocorrido com os valores transportados para o quadro inferior, lançados de forma
equivocada de R$ 2.727.614,31 para R$ 2.939.284,31. As fls. 390/391 ela juntou cópia
da planilha contida no Termo de Verificação Fiscal, sugerindo que o total de diferenças
apuradas em 2004 seria de R$ 2.727.614,31 ao invés de R$ 2.939.284,31. Na realidade,
o lapso ocorreu somente com o campo que indica a totalização das diferenças, estando
corretos os valores transportados entre as duas tabelas, relativos As diferenças para cada
mês. Assim, o montante de R$ 2.727.614,31, de fato, foi erroneamente apontado na
segunda tabela, mas o que importa, para efeito da apuração da base de cálculo, são os
valores atribuidos para cada mês, e que, no caso coincidem.
35. A alegação de que a LC n° 7/70 não se presta para calcular as exigências do PIS não
pode ser acolhida, já que, conforme já mencionado anteriormente, esta instância
julgadora não dispõe de competência para afastar a incidência de leis legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico, atribuição esta pertinente ao Poder Judiciário.
36. Quanto A reclamação de não observância do principio da não-cumulatividade das
contribuições, o pleito é improcedente, tendo em conta que as regras de não
cumulatividade introduzidas pelas Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002 (PIS) e Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Cofins) não se aplicam ao regime do lucro
presumido, conforme dispõem os artigos 8° e 10° das referidas leis, abaixo transcritos:
Art. 8° Permanecem sujeitas as normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1° a 6°:
...
II — as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
Art. 10. Permanecem sujeitas as normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. I° a 8°:
(Vide Medida Provisória n°252, de 15/06/2005).
...
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

37. Quanto aos lançamento de PIS, Cofins e CSLL, cumpre mencionar que os
respectivos autos de infração foram corretamente lavrados pela fiscalização, já que
decorrem de meros reflexos da omissão de receitas detectadas.
38. Por todo o exposto, mantenho integralmente todos os lançamentos.
Multa. Confisco
39. A interessada contesta a aplicação da multa, e explica que mantinha sua
contabilidade dentro das normas previstas na legislação, e toda a documentação foi
entregue e demais documentos ficaram à disposição da fiscalização. Reclama que, se o
próprio fiscal estava de posse dos livros fiscais e demais documentos, inclusive extratos
bancários, já era o bastante para a comprovação; e que as infrações foram apuradas por
presunção, sem prova de omissão de receitas, verificadas por amostragem, não podendo
falar-se em prática de dolo. Pondera que a multa é ofensiva ao principio constitucional
do não confisco, consagrado pelo direito de propriedade.
40. Não procedem as reclamações da impugnante. A multa de oficio de 75% deve ser
acompanhada dos tributos exigidos mediante lançamento de oficio, sendo que sua
previsão legal encontra-se disciplinada no art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, a seguir
transcrito, sendo que não lid respaldo legal para sua redução:
Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
41. Quanto à argüição de inconstitucionalidade por confisco, conforme já expressado
anteriormente, a Administração Tributária não detém competência para apreciações
dessa natureza.
Juros moratórios
42. A reclamante insurge-se contra a taxa Selic. Entende que os juros são uma das
sanções pecuniárias decorrente do inadimplemento da obrigação principal. Cita
doutrina, e alega que cobrar juros excessivos superiores a 12% ao ano constitui usura
pecuniária.
43. São infundadas as razões da interessada.
44. Quanto aos percentuais de juros com base na taxa Selic, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 161, § lo, abaixo transcrito, permite, por autorização legal,
exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao mês:
Art. 161. 0 crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
taxa de I% (um por cento) ao mês. (Grifou-se).
45. A lei dispôs de modo diverso, ao prever, no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, a
seguinte disposição:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1 0 A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
46. Assim, os débitos para com a Unido, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sujeitam-se, a partir de 10 de janeiro
de 1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para títulos federais - Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Dessa forma, a taxa
referencial Selic para títulos federais, por refletir o custo de rolagem da divida interna
pelo Tesouro Nacional, foi escolhida pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios
decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação
tributária, a partir de 01/01/1997.
47. Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em
vigor, devendo a autoridade lançadora, por dever de oficio, agir na forma que dispõe a
legislação tributária, sob pena de, em não assim procedendo, sofrer responsabilização
funcional.
48. A validade da aplicação da taxa Selic é entendimento pacifico na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, que, recentemente, proferiu o Enunciado n° 4, autorizado
pela Portaria n° 4, de 19 de maio de 2006, Tie estabelece procedimentos para a votação
e a aprovação de enunciados de súmulas pelo Conselho Pleno do Primeiro Conselho de
Contribuintes e dá outras providências, com o seguinte teor:
IV - Enunciado n° 4 - A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, it taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais;
RESULTADO: APROVADO POR UNANIMIDADE - 57A 2
CONCLUSÃO.
49. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento, para manter
integralmente as exigências de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, respectivas multas e juros de
mora.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007141/2007-41

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital